Tribunal: TJMT
Processo: 1024480-76.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024480-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 699.169.501-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência

proposta por
Luiz Carlos dos Santos
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
compulsando os autos administrativos, verifica-se que os fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta no Relatório Técnico n. 116/CFFL/SUF/SEMA/2022
”.

Assevera que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de procedera apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja

devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação,

pouco importando nesses casos, a propriedade e a natureza lícita do bem

apreendido
”.

Afiança que “
conforme jurisprudência do STJ, para que haja a

apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é

necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou

rotineiramente na prática de ilícitos ambientais”.

Afirma que
“
em analise aos autos administrativos, observa-se que o Auto de Inspeção n. 22031506, bem como o Termo de Apreensão nº 220341264 tratam da infração cometida que resultou na apreensão ora impugnada, é claramente demonstrado que os bens apreendidos tinham sido utilizados na prática de infração administrativa, conforme se observa do teor do auto de inspeção nº 22031506
”.

Acentua que “
resta evidente que a apreensão dos bens é cabível, tendo em vista que os maquinários estavam realizando o desmate ilegal, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Alega que
“conforme se denota da legislação de regência, é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, o bem deve ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 152562151).

Contrarrazões (Id. 156571156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 159592170), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o dispositivo da decisão:

[...]
Assim, diante de todos os fundamentos expostos, defiro tão somente a entrega dos bens à parte autora, mediante compromisso de depositário fiel.

Nestes termos, defiro parcialmente a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando que os bens apreendidos (Pá Carregadeira, modelo Volvo L90 D, com nº de série L90DV70588, uma Pá Carregadeira, modelo 294F Caterpillar, com nº de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060) sejam entregues ao requerente, mediante compromisso de depositário fiel.

Expeça-se o competente mandado para entrega do bem.

Nomeio como depositário fiel do bem o requerente, que deverá assinar o respectivo termo, devendo o bem permanecer à disposição deste Juízo.

[...]

Cláudia, 21 de outubro de 2022. [...].
(Processo Judicial Eletrônico 1000769-30.2022.8.11.0101, Primeira Instância, Id. 101543649).

A causa de pedir da pretensão à devolução dos bens apreendidos (uma pá carregadeira, modelo Volvo L90 D, nº de série L90DV70588, uma pá carregadeira, modelo 294F Caterpillar, nº de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060) pelo termo de apreensão nº 22035086 de 25 de maio de 2022, senta praça na alegação de:
i
) que é terceiro de boa fé;
ii
) ausência de nexo de causalidade;
iii
) desproporcionalidade da apreensão; e
iv
) liberação dos bens destinados às atividades lícitas e mediante termo de fiel depositário.

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) Termo de Apreensão nº 22035086 e Termo de Depósito nº 22036116 (Id. 100370079 – fls. 1);
ii
) comprovante de inscrição estadual e situação cadastral (Id. 100370080);
iii
) Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 000033463, 000010510, 000000162, 000000747 (Id. 100370084 até 100370088);
iv
) contrato particular de compra e venda (Id. 100372041 e 100372043); e
v
) instrumento particular de prestação de serviços de hora máquina (Id. 100372044).

Pois bem.

É certo que,
i
) impedir a regeneração natural em trezentos e três hectares, oito ares e seis centiares (303,0806 ha) de florestas e demais formas de vegetação nativa;
ii
) descumprir embargo de atividade em área embargada, conforme o Termo de Embargo nº 20034004 e 200441605 datados de 10 de janeiro de 2020 e 5 de outubro de 2020;
iii
) exercer atividades potencialmente poluidoras sem autorização do órgão ambiental competente (queimada, limpeza e pecuária); e
iv
) cortar seis (6) árvores da espécie
Bertholletia Excelsa
(castanheira), espécie especialmente protegida

(tipificação atribuída ao fato pelo Auto de Infração nº 220331680 de 8 de junho de 2022, Id. 153390651
– fls. 1)
constitui infração ambiental
(artigos 48, 60 e 70, da Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e artigos 18, 44, 48, 66 e 79, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008).

Conforme o Relatório Técnico nº 116 de 8 de junho de 2022 (Id. 153390651 – fls. 9/18) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental juntamente com os agentes da Delegacia do Meio Ambiente – DEMA/PJC-MT e a Gerência de Operações Especiais – GOE/PJC-MT (operação Amazônia):

[...] 6 – Constatações:

No dia 25 de maio de 2022 a equipe da fiscalização da SEMA-MT em ação na Operação Amazônia em conjunto com Delegacia de Meio Ambiente - DEMA/PJIC-MT e a Gerencia de Operações Especiais - GOE/PJC-MT estiveram na região próxima as coordenadas geográficas
[...]
, para realizar fiscalização ambiental em atendimento aos alertas de alteração no vegetação nativa oriundos do sistema de monitoramento em tempo real com imagens Planet, bem como proceder e monitoramento das áreas embargadas objeto do Termo de Embargo nº 20034004 e 200441605, datados de 10/01/2020 e 05/10/2020 respectivamente
, conforme consta nos autos do processo administrativo protocolado nesta secretaria sob o n.º 120958/2020; 367784/2020, em nome de Elisângela Zanato Cavalheiro; Helene do Couto Sauner. Os respectivos termos de embargo estão correlacionados com desmatamentos realizados entre os anos de 20186, 2019, 2020 e 2021 no interior de propriedade rural denominada Fazenda Elisângela.

Durante a fiscalização ‘
in loco
’ ao chegar na sede da propriedade
a equipe foi recebida pelo senhor Valterson Vieira CPF 309.147.478-00 caseiro da propriedade, foi indagado ao mesmo sobre quem seria o proprietário do área, ele nos respondeu ser o senhor Ademir dos Santos CPF 430140891-68 (vulgo ‘Dema’), foi perguntado ainda sobre os funcionários da fazenda e ele disse não saber, mas, afirmou que a propriedade tem como atividade principal a criação de gado bovino (pecuária).

Após esta primeira conversa foi realizado um sobrevoo com Drone onde foi avistado uma Pá Carregadeira Volvo escondida dentro da área embargada (termo de embargo 20034004, processo 120958/2020), na sequência do voo foi avistado um trator CBT trabalhando dentro da área embargada (termo de embargo 200441605, processo 3677864/2020), realizando uma limpeza na área que atualmente já foi convertida em pastagem e está sendo utilizada para criação de gado bovino, foi avistado ainda, que a área embargada do primeiro termo de embargo citado, estava sofrendo intervenção na vegetação nativa com atividade de enleiramento e exploração de madeira.

A equipe se deslocou até o ponto próximo às coordenadas geográficas 5510'20,7'W, I23'49,4"S, onde foi confirmado que se tratava de um abate de castanheira árvore proibida de corte, foram ainda identificados o abate de mais cinco castanheiras, totalizando seis, foi percorrido a área objeto do segundo termo de embargo citado e foi confirmado a atividade de pecuária bem como a queima do material lenhoso enleirado pelas máquinas que estavam na propriedade.

Foi encontrado ainda mais uma pá carregadeira da marca Caterpillar que estava diretamente ligada ao abate das castanheiras, pois era com esta máquina que as toras eram transportadas, bem como a madeiras serrada com uso de motosserras, fato confirmado pelo caseiro. Vale destacar que na propriedade é prática recorrente o abate de Castanheiras (
Bertholletia excelsa
) visto que a casa, o curral, as porteiras e agora o novo barracão, foram e estão sendo construídos com castanheiras abatidas da propriedade. A esposa do senhor Ademir já foi autuada pela pratica de abater castanheiras e mesmo assim a família insiste em tal prática ilícita (Auto de infração 20033007, processo 120958/2020).

Os bens envolvidos nos ilícitos ambientais na propriedade se tratam de 1 (uma) Pá Carregadeira da marca Volvo, cor amarela, modelo L90 D, número de série L90DV70588, com garfo enleirador; 1 (uma) Pá Carregadeira da marca Caterpillar, cor amarela, modelo 284 F., número de série 97204896, com garfo para carregamento de toras; 1 (um) trator da marca CBT, cor amarela, modelo 8060 4x4, número de séria ilegível, com garfo enleirador
; 1 (uma) motosserra marca Stihl sem identificação; 1

(uma) motosserra marca Stihl, modelo 066 e 1 (uma) motosserra da marca husqvarna,

modelo 288.

Na propriedade foram identificados os seguintes ilícitos ambientais: Descumprimento de embargo: Impedir a regeneração natural da vegetação nativa, abate de árvore protegida (castanheiras), atividades potencialmente poluidoras sendo exercidas sem autorização, sendo limpeza de área e pecuária.

Tais atividades infringem os seguintes artigos 48, 50, 60 e 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c com os artigos 18, 44, 48, 66, 70 e 79 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Diante das constatações todos os bens foram apreendidos e serão depositados na Prefeitura Municipal de Claudia com exceção das motosserras que serão levadas para SEMA-MT em Cuiabá. Durante a fiscalização o senhor Luiz Carlos dos Santos, CPF 600.169.501-72 chegou ao local e se identificou como irmão do proprietário, se prontificou a providenciar o transporte das maquinas até a Prefeitura de Claudia, onde as duas pás carregadeiras e o trator ficaram depositados.

O senhor Luiz Carlos dos Santos, disse ainda ser o proprietário do trator CBT 8060 e que havia alugado o trator para seu irmão, porém não apresentou contrato de prestação de serviço, com isso o trator foi apreendido em nome do seu irmão.

[...]

A análise por imagens de satélite confirmou o constatado ‘
in loco
’: descumprimento de embargo; impedir a regeneração e exercer atividade sem autorização. Tal afirmação é baseada nas características da feição das imagens analisadas. Considerando que o embargo ocorre sobre áreas desmatadas ilegalmente, o mesmo visa oportunizar o retorno natural da vegetação nativa ao local.

Portanto, espera-se constatar nas áreas embargadas a vegetação nativa em processo de regeneração natural.

Porém a análise espacial revela que as referidas áreas embargadas se encontram com desenvolvimento de atividade econômica e não em regeneração natural.

As constatações verificadas ‘
in loco
’ e confirmadas por imagens de satélite incorrem em três crimes ambientais e uma infração ambiental: impedir o desenvolvimento da regeneração natural da vegetação nativa, realização de atividade sem licença ambiental, abate de árvore protegida (castanheiras) e descumprimento de embargo, respectivamente.

O desenvolvimento de atividade econômica sobre áreas embargadas, além de contrariar a determinação do órgão ambiental de abandono do local até que o mesmo seja regularizado, é extremamente prejudicial ao desenvolvimento da regeneração natural.

[...]

7 – Providências tomadas:

Foram lavrados o Auto de Infração nº 220331680, por impedir a regeneração natural de vegetação nativa, por descumprimento de embargo, exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização e cortar árvore cuja espécie seja especialmente protegida (castanheira), Termo de Embargo nº 220341264 por exercer atividade potencialmente poluidora sem autorização e impedir a regeneração natural de vegetação nativa, Relatório Técnico nº 116 CFFL/SUF/SEMA/2022, relatando as etapas da inspeção ‘
in loco
’.

Durante a fiscalização foram lavrados os seguintes documento Auto de Inspeção nº 22031506; Termo de Apreensão nº 22035086; Termo de Depósito 2203616 e 22036127.
[...]. (
Id. 153390651 – fls. 9/18
).

[sem negrito no original].

Registre-se, ainda, que o
Relatório Técnico nº 116 de 8 de junho de 2022 (Id. 153390651 – fls. 9/18)
além de detalhar de forma pormenorizada a constatação
in loco
dos ilícitos ambientais, apresenta relatório fotográfico da área desmatada (Id. 153390651 – fls. 19/27), bem como descreve a dinâmica do desmate através de comparações de imagem de satélite (Id. 153390651 – fls. 12/14).

Constata-se, portanto, em um juízo de cognição não exauriente, que a apreensão da “
uma pá carregadeira, modelo Volvo L90 D, nº de série L90DV70588, uma pá carregadeira, modelo 294F Caterpillar, nº de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060”
, decorre da utilização, daqueles na prática de infração ao meio ambiente consistente na utilização dos veículos em área embargada pelos termos de embargo nº 20034004 de 10 de janeiro de 2020 e 200441605 de 5 de outubro de 2020.

Assim, compreende-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal, além de prevenir novas infrações.

Daí decorrente, a pretensão de devolução dos veículos apreendidos carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial nº 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrente de infração ambiental, o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão de
uma pá carregadeira, modelo Volvo L90 D, nº de série L90DV70588, uma pá carregadeira, modelo 294F Caterpillar, nº de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060 (termo de apreensão nº 22035086 de 25 de maio de 2022).

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023